Tribunal: TJMT
Processo: 1020798-81.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020798-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ESSIER ANTONIO DE SOUZA - CPF: 772.703.391-04 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO - CPF: 029.412.001-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO RECLAMANTE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E IDONEIDADE DO DÉBITO RECONHECIDOS. PEDIDO CONTRAPOSTO DEFERIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. JUNTADA DE GRAVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ofensa à dialeticidade rejeitada, pois o recorrente enfrentou os fundamentos da sentença;

Apresentados a ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente com indicação da unidade consumidora em nome reclamante, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte autora limite-se a impugnar genericamente, não reconhecendo a unidade consumidora indicada pela concessionária, sem indicar outra unidade consumidora;

Inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime do reclamante a prova do direito que se funda a sua pretensão, sob pena de subverter o instituto;

Reclamante, para comprovação de endereço em outro processo, fez uso de fatura de energia com indicação da mesma unidade consumidora indicada neste feito pela reclamada, mais precisamente, a UC. 6.328191-2;

Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, ausente a impugnação especifica sobre a unidade consumidora informada pela reclamada e não comprovada a quitação da fatura questionada, há de se reconhecer a idoneidade do débito, de modo que a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral;

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Essier Antônio de Souza em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto no valor de R$ 284,53 (duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), ao fundamento de que a Concessionária reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a idoneidade do débito inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformada, o recorrente sustenta a inexistência de vínculo contratual e a requer a condenação da Concessionária em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, preliminarmente foi arguida ofensa à dialeticidade e contestada a concessão da justiça gratuita ao reclamante. No mérito, postula-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento do pedido contraposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em verificar a idoneidade do débito, objeto da inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Inicialmente, ressalte-se que a Concessionária de Energia juntou, em grau de recurso, o áudio de atendimento, com a finalidade de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Nota-se, por oportuno, que referido áudio não constitui documento novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil. Desse modo, tal prova não será considerada na análise do presente recurso, pois apresentada em momento processual inoportuno, vez que já expirado a fase processual alusiva à juntada de documentos, exceto os tidos como “documentos novos”, tendo, assim, ocorrido a preclusão.

Quanto às demais provas carreadas ao feito, verifica-se que a Concessionária de Energia exibiu
prints
de telas sistêmicas com histórico de consumo, histórico de contas e Ficha de dados cadastrais, indicando a existência de UC (n.o 6/328191-2) sob a titularidade do consumidor.

Ressalta a reclamada que o recorrente, anteriormente, fez uso de fatura de energia como comprovante de endereço no processo n. 1006841-58.2018.8.11.0041, tramitado na Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, cuja UC 6.328191 é a mesma indicada pela reclamada em sua contestação.

Além disso, o endereço constante da fatura utilizada naquele processo é o mesmo indicado na inicial e na procuração acostada pelo Recorrente neste feito, qual seja, Rua Boa Esperança, n. 20, Jardim Leblon, Cuiabá/MT.

Chamado a manifestar-se, em sede de impugnação, o Recorrente não refutou a indicação da unidade consumidora apresentada em seu nome e a alegação de que seu endereço indicado na inicial é o constante da unidade consumidora apresentada, tampouco impugnou os documentos colacionados, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

A esse respeito, saliento que a concessionária Energisa é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que o Reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a reclamante impugnar especificamente essa indicação, o que não fez, tendo se limitado, repita-se, à impugnação genérica.

Desse modo, diante das evidências de existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação da fatura ora questionada, com vênia, não merece reforma a sentença firmada em primeira instância, vez que demonstrada a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ora, reconhecida a idoneidade do referido crédito da concessionária Energisa, é caso de manutenção da condenação do pedido contraposto no valor de R$ 284,53 (duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), cabendo à Concessionária efetuar a cobrança débitos diversos na via própria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos moldes do art. 55, da Lei dos Juizados Especiais, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021